Tribunal: TJSP
Processo: 1032971-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS incidente sobre entrada de mercadoria importada do exterior – Operações de importações realizadas por intermédio da empresa importadora (trading), sediada no Espírito Santo, na modalidade "por conta e ordem" da empresa autora, situada no Estado de São Paulo – Mercadorias adquiridas e destinadas à empresa autora – Importadora que corresponde a mera empresa intermediária

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS incidente sobre entrada de mercadoria importada do exterior – Operações de importações realizadas por intermédio da empresa importadora (trading), sediada no Espírito Santo, na modalidade "por conta e ordem" da empresa autora, situada no Estado de São Paulo – Mercadorias adquiridas e destinadas à empresa autora – Importadora que corresponde a mera empresa intermediária da operação de importação – Creditamento indevido, diante da ausência de operação interestadual – Ausência de ofensa aos princípios federativo e da não-cumulatividade – Multas mantidas – Honorários advocatícios fixados de acordo com o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC – Reexame necessário não provido e recursos de apelação da autora e da ré parcialmente providos.